Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-42.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010030-42.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[E. DALLABRIDA EIRELI - CNPJ: 30.174.753/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0017-28 (RECORRENTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1010030-42.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

COOPERATIVA SICOOB

Recorrido(s):

E. DALLABRIDA EIRELI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTA ENCERRADA – RECEBIMENTO DE CRÉDITOS ESTORNADOS À OPERADO DE CARTÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – ESTORNO DE VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque os valores creditados na conta corrente já encerrada foram estornados à operadora da máquina de cartão utilizada pelo Autor, resolvendo-se o problema enfrentado ainda na esfera administrativa.

Portanto, considerando que o crédito foi estornado, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados para confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda e determinar o imediato desbloqueio dos valores que somam a totalidade de R$ 6.709,47.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência da ação.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Autor abriu conta corrente na Reclamada em 09/11/2020, a qual não supriu suas expectativas, encerrando-a em 09/08/2021.

Porém, informa que mesmo tendo ocorrido o encerramento da conta, e comunicação de trava no sistema bancário, os créditos de vendas de sua máquina de cartão ainda foram creditados na conta encerrada, ficando bloqueados, causando-lhe prejuízos.

Ora, conforme restou incontroverso nos autos, após a reclamação administrativa do consumidor, a Recorrente procedeu com o estorno integral dos créditos recebidos das máquinas de cartão junto à operadora, isto, frisa-se, ainda na esfera administrativa. Fato este não impugnado pela Reclamante.

Portanto, com a resolução do problema na esfera administrativa, onde a instituição financeira procedeu com o estorno integral de valores diretamente à operadora da máquina de cartão de crédito, tenho que não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título.

Assim que identificado o problema foi solucionado, em tempo razoável pela instituição bancária, com a devolução integral de valores, conforme demonstrado na contestação,
cabendo ao Autor diligenciar a respeito dos valores com as operadoras das máquinas de cartão, sendo estas as responsáveis a lhe devolver os valores que receberam de volta.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022